Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-47.2021.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004629-47.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21.679.098/0001-25 (APELANTE), ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES - CPF: 022.593.211-35 (ADVOGADO), SIRLEI AMARO DA SILVA (APELADO), MIGUEL VAZ RIBEIRO (APELADO), PREGOEIRO (A) OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – LICITAÇÃO – VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CERTAME E AUTORIZAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EMPRESA – RESULTADO DO PREGÃO HOMOLOGADO

E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FINALIZADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito, em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade é contestada, sendo impossível o retorno ao status quo; deve ser extinto o recurso que desafia o indeferimento da liminar, em razão da perda de objeto.” (N.U 0002374-83.2016.8.11.0086, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

2. Não havendo pedido de anulação do certame licitatório e estando esse encerrado, inclusive com o exaurimento do contrato administrativo, resta evidente que não mais persiste o interesse recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES

APELADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, M.M. Juíza Alethea Assunção Santos, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004629-47.2021.8.11.0045 impetrado em face do ato tido como ilegal praticado pelo
PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
e pelo PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
, a qual denegou a segurança vindicada, qual seja, a autorização para participação na licitação regulada pelo Edital n. 001/2021.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a lei de licitação autoriza expressamente a participação de cooperativas de trabalho em certames licitatórios, conforme art. 16 da Lei n. 14.133/2021.

Afirma que mesmo que exista eventualmente a necessidade de subordinação, não se pode concluir que há pessoalidade e habitualidade no caso, não se enquadrando na vedação imposta à súmula 281 do TCU.

Ainda, defende que a referida súmula é anterior à vigência da lei n. 2.690/2012, que dispõe sobre a Lei de Cooperativa de Trabalho, devendo ser interpretada cuidadosamente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a segurança para afastar o item do edital que proibiu a participação da impetrante no pregão presencial n. 001/2021 e autorizar a impetrante a participar do efetivamente do certame.

Contrarrazões no id. 136425843.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 136425843.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, Cuida-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, M.M. Juíza Alethea Assunção Santos, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004629-47.2021.8.11.0045 impetrado em face do ato tido como ilegal praticado pelo
PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
e pelo PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
, a qual denegou a segurança vindicada, qual seja, a autorização para participação na licitação regulada pelo Edital n. 001/2021.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente mandado de segurança perdeu seu objeto, uma vez que o certame licitatório já foi finalizado, inclusive com o decurso do prazo previsto para o contrato administrativo.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado em face do Edital n. 001/2021, cujo objetivo era a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana em vias e passeios públicos, pelo período de 12 (doze) meses. O remédio constitucional visava afastar o item o item 5.3.7 a participação de cooperativas de trabalho no certame.

Conforme se vislumbra das informações prestadas pelas autoridades coatoras em id. 136425824, houve a realização do pregão presencial, em 13/07/2021, com a homologação do resultado, fato esse que foi verificado por este Magistrado no site do Município de Lucas do Rio Verde nas abas de licitações e contratos, constando que houve a celebração dos contratos n. 091/2021, 092/2021, 093/2021, 094/2021 e 095/2021, todos encerrados em 30/07/2022.

Diante disso, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material deste (interesse de agir recursal) e, por conseguinte, configura a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Isso porque a pretensão era para que fosse autorizada a participação da cooperativa e/ou a suspensão do pregão presencial, situações essas que não poderão mais se concretizar em face da homologação do resultado do certame e o esvaziamento do próprio objeto do edital, qual seja, a prestação dos serviços de limpeza das vias públicas pelo período de 12 (doze) meses.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nes
se sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CERTAME, QUE SE ENCERROU COM A ADJUDICAÇÃO DE SEU OBJETO ÀS EMPRESAS VENCEDORAS NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Na origem, a ação mandamental foi extinta, sem exame do mérito, pelo entendimento de que "a licitação do tipo Pregão Eletrônico foi adjudicada e homologada em 27/11/2014, alcançado, portanto, pela perda do objeto, uma vez que consumada a licitação, diante da assinatura dos contratos e, considerando os pedidos da inicial, seria inócuo no presente momento garantir a participação das empresas associadas do impetrante em certame cujo vencedor já foi adjudicado" (fl. 450-e). Isso porque "a impetrante/agravante não formulou pedido subsidiário de anulação da homologação, conforme se verifica nos pedidos formulados na inicial mandamental" (fls. 02/22).

2. O entendimento seguido pelo acórdão recorrido mostra-se compatível com precedente da Segunda Turma formado em caso semelhante, em que a parte impetrante havia formulado pedido de habilitação, mas não de anulação dos atos da licitação - e houve reconhecimento da perda do objeto da ação mandamental (REsp 1233816/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 19/2/2013).

3. Recurso ordinário desprovido.

(RMS n. 59.352/PA, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL OBJETIVANDO A CORREÇÃO NA PONTUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR ELA APRESENTADA PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO NA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CERTAME, QUE SE ENCERROU NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O mandamus foi ajuizado com o propósito de obter a classificação da impetrante no certame, porém, sem requerimento pela sua anulação. 2. No curso da ação mandamental, houve a adjudicação do objeto do certame, o que foi informado pela própria recorrente. Nessas circunstâncias, o recurso ordinário encontra-se prejudicado, pois, conforme já consignado, não houve requerimento pela anulação do certame. Nessa linha de consideração, citam-se: REsp 1233816/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/02/2013; RMS 59.352/PA, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 2/8/2022. 3. Não há falar em conversão em perdas e danos por impossibilidade de imposição de obrigação de fazer, o que seria cabível somente se houvesse pedido de anulação do certame e segurança concedida. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 67819 CE 2021/0358248-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022)

Em igual norte, eis os julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FINALIZADA NO DECORRER DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO. Há perda do objeto da ação mandamental, que se postula a nulidade do ato de desclassificação da parte interessada em procedimento de pregão presencial, por ausência superveniente do interesse processual, quando a impetração ocorreu depois da homologação e firmado o contrato e, no decorrer do processo, estar exaurida a execução do próprio contrato administrativo. (N.U 00282014220138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — ENCERRAMENTO DO CERTAME LICITATÓRIO — EXTINÇÃO DO WRIT POR PERDA DO OBJETO DO RECURSO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Quando ocorre o encerramento do processo licitatório, objeto do mandado de segurança, ainda que declarada fracassada, ocorre a perda superveniente do objeto do writ, ocasionando na ausência de interesse processual. Recurso não provido. (TJ-MT 00016695120138110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. COOPERATIVA DE MÃO-DE-OBRA. EXCLUSÃO EM EDITAL DE CONVOCAÇÃO. FIM DO COMPETITÓRIO. PERDA DO OBJETO. Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito, em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade é contestada, sendo impossível o retorno ao status quo; deve ser extinto o recurso que desafia o indeferimento da liminar, em razão da perda de objeto. Apelação extinta. Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade do Edital é contestada, impossível o retorno da Apelante à participação na licitação. Encerrada a licitação, resta sem objeto a discussão sobre a nulidade do ato convocatório que impedida a participação da impetrante, razão pela qual resta prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do mandamus. (N.U 0002374-83.2016.8.11.0086, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

Logo, não mai
s perdurando a possibilidade de retorno ao status
quo ante
, resta evidenciada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso de apelação
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023